Tribunal: TJSP
Processo: 1009092-88.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Empréstimo para aquisição de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia.

Contratação expressa a respeito da taxa de juros e de sua contagem capitalizada. Compatibilidade com a taxa média divulgada pelo Banco Central. Incidência das Súmulas 539 e 541 do STJ.

Taxa de juros cobrada em harmonia com a média do mercado

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Empréstimo para aquisição de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia.

Contratação expressa a respeito da taxa de juros e de sua contagem capitalizada. Compatibilidade com a taxa média divulgada pelo Banco Central. Incidência das Súmulas 539 e 541 do STJ.

Taxa de juros cobrada em harmonia com a média do mercado bancário. Impossibilidade de que o cálculo se faça com emprego da Tabela GAUSS, que inibe capitalização composta.

Tarifa de cadastro. Valor moderado e proporcional. Abusividade não demonstrada. Exigibilidade, nos termos da Súmula 566/STJ.

Tarifa de registro de contrato. Serviço necessário à publicidade da alienação fiduciária. Exigibilidade.

Tarifa de avaliação do veículo. Serviço comprovado. Valor devido.

Encargos moratórios. Abusividade reconhecida, pois não se admite a cobrança de juros moratórios de 8,10% ao mês (Súmula 379 do STJ).

- Recurso PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000317958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009092-88.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODNEI
TEODORO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1009092-88.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 28.862 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1009092-88.2019.8.26.0011 - VOTO N.o 28.862
APELANTE: RODNEI TEODORO DA SILVA
APELADO: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
COMARCA DE SÃO PAULO - 1a VARA CÍVEL DO F. R. DE PINHEIROS
MM. JUÍZA DE DIREITO: PRISCILLA MARIA BASSETO AVALLONE FARAH
APELAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CÉDULA
DE
CRÉDITO BANCÁRIO. Empréstimo para aquisição de veículo,
com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia.
Contratação expressa a respeito da taxa de juros e de sua contagem
capitalizada. Compatibilidade com a taxa média divulgada pelo
Banco Central. Incidência das Súmulas 539 e 541 do STJ.
Taxa de juros cobrada em harmonia com a média do mercado
bancário. Impossibilidade de que o cálculo se faça com emprego da
Tabela GAUSS, que inibe capitalização composta.
Tarifa de cadastro. Valor moderado e proporcional. Abusividade não
demonstrada. Exigibilidade, nos termos da Súmula 566/STJ.
Tarifa de registro de contrato. Serviço necessário à publicidade da
alienação fiduciária. Exigibilidade.
Tarifa de avaliação do veículo. Serviço comprovado. Valor devido.
Encargos moratórios. Abusividade reconhecida, pois não se
admite a cobrança de juros moratórios de 8,10% ao mês
(Súmula 379 do STJ).
- Recurso PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1009092-88.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 28.862 – RG.
1) A r. sentença de fls. 194/199 julgou
improcedentes os pedidos iniciais de revisão de contrato bancários e
restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados a maior e
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a gratuidade judiciária.
Irresignado, o autor RODNEI TEODORO DA SILVA
interpôs tempestivo recurso de apelação, com dispensa de preparo
(gratuidade). Em suma, nas razões de fls. 202/230, insiste que o Banco
praticou anatocismo e que a simples informação de capitalização
constante no contrato não é suficiente. Afirma que há capitalização
simples (Gauss) e capitalização composta (Price, SAC, SACRE), mas o
contrato é omisso quanto ao método de amortização de juros, se
simples ou composta.. Questiona o método PRICE, pois entende que
sua manutenção no contrato entabulado destoa de todos os preceitos
norteadores dos negócios jurídicos, especialmente os princípios da boa-
fé objetiva, subjetiva e da função social do contrato. Menciona, ainda, a
ADI no 2316, pendente de julgamento, que busca a declaração de
inconstitucionalidade
da
MP
2.170-36/01.
Afirma
a
inconstitucionalidade
das
Medidas
Provisórias
1.963/2000
e
2.170-36/2001 e da Lei 10.931/04. Em relação às tarifas de serviços,
aponta falta de prova da prestação do serviço. Afirma que as diversas
cobranças são lançadas no contrato sem qualquer demonstração de sua
ocorrência. Cita, a propósito, recentes julgamentos de recursos
especiais sob a sistemática dos repetitivos que tratam da matéria.
Aponta ilegalidade na cobrança de comissão de permanência cumulada
com juros remuneratórios, juros moratórios e multa, prática vedada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1009092-88.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 28.862 – RG.
Súmula 472 do e. STJ. Aguarda, em tais termos, o provimento do
recurso.
Contrarrazões fls. 234/242.
É o relatório.
2) Admito o recurso, uma vez reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e, quanto
ao mais, atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
Não se justifica a procrastinação do julgamento,
para se aguardar a volta da rotina das sessões presenciais.
A pandemia provocada pela disseminação em
escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado,
a realização de julgamento presencial, e importantes alterações nas
rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos Provimentos CSM no
2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre observar, para que a atividade
jurisdicional prossiga, na medida do possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo promover o
julgamento em sessão virtual e permanente, não se verificando
qualquer prejuízo às partes que já apresentaram suas respectivas razões
e contrarrazões.
3) No caso concreto, trata-se de cédula de crédito
bancário emitida em 19 de novembro de 2018 (fls. 112/114), com
previsão de juros capitalizados (Súmula 541/STJ), cabendo anotar a
compatibilidade da taxa cobrada com a prática de mercado 2,20% ao
mês, 29,87% ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1009092-88.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 28.862 – RG.
Tratando-se, como se trata, de cédula de crédito
bancário, mostra-se admissível a cobrança de juros capitalizados, nos
termos do art. 28, § 1o, da Lei 10.931/2004.
Não há abuso em tal quadro fático e nesse sentido
tem sido os reiterados julgamentos desta colenda 22a Câmara de Direito
Privado, cabendo colacionar o seguinte julgado:
“AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. Suficiência da prova documental acostada aos autos.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada. No mérito, aplicação do CDC, mas
ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se
limitam a 12% (doze por cento) ao ano. Circunstância de a taxa de juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa medida do
mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade. Hipótese, ademais, que a
capitalização de juros em periodicidade mensal foi expressamente pactuada.
Aplicação, “in casu”, da Súmula 539 do STJ. Nas operações realizadas por
instituições financeiras é admissível a capitalização dos juros, nos termos da
Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001 que não é inconstitucional.
Admissível a cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência,
desde que não cumulada como outros encargos. Sentença mantida. Recurso não
provido.” (Apelação no 1002435-70.2017.8.26.0474, 22a Câmara de Direito
Privado, v.u. em sessão de 31 de janeiro de 2019, Relator Des. Roberto Mac
Cracken).
Em tal sentido dispõem as Súmulas do egrégio
Superior Tribunal de Justiça relativas à capitalização de juros em
contratos de instituições financeiras:
“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1009092-88.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 28.862 – RG.
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP no
1.963-17/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada”.
“Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Não
vinga
a
alegação
recursal
de
inconstitucionalidade Medida Provisória no 1963-17, de 30 de março de
2000, tornada definitiva pela Emenda 32/01.
Cabe reconhecer que, a respeito, já se pronunciou o
colendo Supremo Tribunal Federal:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA M.P. 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDIDADE INFERIOR
A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-OS. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa
presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e
urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1009092-88.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 28.862 – RG.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também
não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou
seja, há quinze anos passados.
4.
Recurso
extraordinário
provido”
(Recurso
Extraordinário no 592377, com repercussão geral, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão Ministro TEORI
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 4/2/2015).
Observo que pende de julgamento, pela colenda
Corte Suprema, a Ação Direta de Inconstitucionalidade do art. 5o da
Medida Provisória 2.170/01, ajuizada pelo Partido da República (ADIN
No 2316-1/DF, Relator Ministro CELSO DE MELLO, mas não há
determinação de suspensividade, de modo que a norma surte seus
jurídicos efeitos, conforme reconhecido pela jurisprudência.
4) No tocante às tarifas bancárias, é notório que o
egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de
que as tarifas de cadastro, registro do contrato e de avaliação do bem
são lícitas e perfeitamente exigíveis -- desde que prestados os serviços
respectivos, observando-se modicidade no valor cobrado (REsp.
1.578.553-SP, Tema 958; Súmula 566).
Admite-se, no caso em exame, a cobrança da tarifa
de cadastro, devida ao início do relacionamento. Incide aqui a Súmula
566 do egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução CMN no 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1009092-88.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 28.862 – RG.
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Assim sendo, tem-se por lícita a cobrança da
primeira tarifa de cadastro, no valor de R$ 659,00, não se verificando
abusividade a ser coibida.
4.1. A tarifa cobrada a título de registro do contrato
na repartição de trânsito, serviço comprovado (fls. 39), é devida,
porque a lei exige tal formalidade, para dar publicidade acerca do pacto
de alienação fiduciária do veículo, e o valor cobrado não se revelou
exorbitante, mas razoável -- R$ 116,09 --. Eis o que, a propósito,
dispõe o artigo 1.361, § 1o, do Código Civil:
“Art. 1.361 - ...
(...)
§ 1o - Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro
do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe
serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do
devedor, ou, em se tratando de veículo, na repartição competente para o
licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro”.
O colendo Supremo Tribunal Federal assentou a
constitucionalidade de tal disposição, porque, com a anotação no
prontuário do veículo, é dada ampla publicidade a terceiro a respeito da
alienação fiduciária, o que torna evidente a grande utilidade prática do
registro, que não é mero formalismo; na realidade, na forma da lei, a
propriedade fiduciária é constituída mediante tal registro. Confira-se, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1009092-88.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 28.862 – RG.
propósito, o v. acórdão relativo ao Recurso Extraordinário no 611.639-
RJ, com repercussão geral do tema constitucional, Relator Ministro
Marco Aurélio.
No
caso
concreto,
poderia
a
ré/apelada
perfeitamente cobrar a tarifa correspondente, conforme decidido pelo
egrégio Superior Tribunal de Justiça (Tema 958 - Recurso Especial no
1.578.553-SP, afetado como repetitivo, Relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino).
4.2. No pertinente à tarifa de avaliação, afigura-se
devida a parcela a tal título, pois comprovada a prestação do serviço
consoante pode ser aferido de fls. 116 (laudo de vistoria), de modo que,
no ponto, nada a ser restituído, anotada a modicidade (R$ 435,00).
5. Em relação aos encargos moratórios, a Súmula
379 da Corte Superior é muito clara:
" Nos contratos bancários não regidos por legislação
específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao
mês”.
No caso, vislumbra-se a cobrança de encargos
moratórios de modo mui abusivo, pois há previsão (cláusulas 6 e 15,
fls. 112), de cobrança cumulada de juros moratórios de 8,10% ao
mês, juros remuneratórios de 2,20% ao mês e multa de 2%.
Assim, no período de mora, a dívida deverá ser
calculada de acordo com a Súmula 379 do e. Superior Tribunal de
Justiça, ficando, para esse fim, acolhida a pretensão revisional do
fiduciante, admitida a cobrança dos seguintes encargos moratórios:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1009092-88.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 28.862 – RG.
juros remuneratórios de 2,20% ao mês, juros moratórios de 1% ao
mês e multa contratual de 2%.
Ante o exposto, por meu voto, provejo em parte o
recurso para acolher a pretensão revisional das cláusulas 6 e 15, de
modo a determinar que no período de mora a dívida seja calculada com
observância da Súmula 379 do STJ, preservada a disciplina da
sucumbência ante o decaimento quase integral do autor/apelante,
ressalvada a gratuidade.

EDGARD ROSA
Desembargador Relator